Tribunal: STF
Processo: MS 34735
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. LEI Nº 8.878, DE 1994. ANISTIADOS COLLOR. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784, DE 1999: INOCORRÊNCIA. OMISSÃO: ACÓRDÃO QUE NÃO EXAMINA QUESTÃO RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra os Acórdãos nº 303/2015-TCU-Plenário, nº 2.526/2016- TCU-Plenário, nº 402/2017-TCU-Plenário, nº 2.815 /2015-TCU-Plenário e nº 2.925/2016-TCU-Plenário, do Tribunal de Contas da União, que anularam a Portaria de transposição do impetrante do regime celetista para o estatutário. 



    2. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição da República. Precedente aplicável: RE nº 817.338-RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/10/2019, p. 31/07/2020; Tema nº 839 do rol da Repercussão Geral, . 



    3. Há omissão no acórdão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre matéria relevante para o deslinde da causa. Imprescindibilidade de apreciação da questão sobre a ocorrência de situação flagrantemente inconstitucional para o devido julgamento do mandamus. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e denegar a segurança, ficando sem efeito a liminar então deferida.



    5. Resguardado o direito da parte impetrante à percepção de seus proventos, até que sejam ultimadas as medidas administrativas para o reenquadramento funcional.